Tribunal: TJMT
Processo: 1029463-50.2024.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1029463-50.2024.8.11.0000
Classe:

RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122)
Assunto:

[Busca e Apreensão de Bens]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[RICARDO ANTONIO DE LAMONICA ISRAEL PEREIRA - CPF: 765.082.181-15 (ADVOGADO), JUIZ DE DIREITO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO DA COMARCA DE CUIABÁ (RECLAMADO), LUIZ ARTUR DE OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 910.232.381-87 (RECLAMANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUIZO DO NÚCLEO DE INQUERITOS POLICIAIS DA COMARCA DE CUIABÁ (RECLAMADO), ULYSSES RIBEIRO - CPF: 001.964.281-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGARAM IMPROCEDENTE A RECLAMAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO PARA SUPOSTA PRESERVAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO TJMT PARA FISCALIZAR INQUÉRITO POLICIAL. IRREGULARIDADES NA CONTRATAÇÃO E EXECUÇÃO DE TERMOS DE FOMENTO. AVENTADA A RESPONSABILIDADE PENAL OBJETIVA DO SECRETÁRIO CHEFE DA CASA CIVIL. ATUAÇÃO QUE NÃO SE EQUIPARA A DE ORDENADOR DE DESPESAS. MERA DETERMINAÇÃO DE INCLUSÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS NO PROJETO DE LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL E POSTERIOR REMESSA DOS RESPECTIVOS RECURSOS ÀS UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS EXECUTORAS ACASO VERIFICADO O LIMITE PELA SEFAZ-MT. AUSÊNCIA DE INDÍCIO DE ATO ILÍCITO IMPUTADO À AUTORIDADE COM PRERROGATIVA DE FORO PERANTE O TJMT. RECLAMAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.

I. Caso em exame

1. Reclamação proposta pelo ex-Secretário titular da SEAF-MT, investigado por suposto envolvimento em irregularidades na contratação e execução de termos de fomento com recursos oriundos de emendas parlamentares impositivas, intencionando preservar suposta competência deste eg. Tribunal de Justiça, ante a pretensa constatação de indício de ato ilícito que, imputado à autoridade com prerrogativa de foro perante o Sodalício estadual, pudesse atribuir-lhe a condição de investigada e, dessa forma, ensejar a competência da Corte de Justiça mato-grossense.

II. Questões em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se existe indicativo de ato ilícito atribuível a autoridade com prerrogativa de foro
, na só circunstância de o Secretário Chefe da Casa Civil, após a aprovação da LOA com a inclusão de emendas parlamentares impositivas, inclusive com subsequente encaminhamento pelo Deputado autor da proposição das informações detalhadas da indicação específica do objeto, cuja programação para execução das emendas restou previamente avaliada de forma positiva pela SEFAZ-MT com base nos percentuais da receita corrente líquida, ter determinado o repasse, no exercício de suas atribuições, dos respectivos recursos às unidades orçamentárias executoras.

III. Razões de Decidir

3. De acordo com o artigo 988 do CPC, caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para, dentre outros casos, preservar a competência do Tribunal e garantir a autoridade de suas decisões.

4. Uma vez ausente a demonstração de que a competência deste Tribunal de Justiça foi violada, pois o Direito brasileiro não admite a responsabilidade penal objetiva e generalizada, e não há que se confundir a função de ordenador de despesa com o ato de autorizar, dentro de suas atribuições funcionais, a destinação às unidades orçamentárias executoras, de recursos oriundos de emendas parlamentares impositivas incluídas na LOA, resta fadada ao insucesso a reclamação para preservação da competência deste Sodalício estadual.

IV. Dispositivo e Tese

5. Reclamação improcedente.

Teses de julgamento
: “Ausente demonstração de usurpação da competência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso para fiscalizar inquérito policial porquanto não demonstrado de plano qualquer indício de ato ilícito imputado à autoridade com prerrogativa de foro perante este eg. Sodalício estadual e que pudesse atribuir-lhe a condição de investigada, não há falar em procedência da reclamação.”

_________

Dispositivos relevantes citados:
CF/88, art. 5º, XLV e art. 166, §12; CPC, art. 988; Lei Federal n. 13.019/2014, art. 29 e art. 32, §4º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no Habeas Corpus 820.933/TO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 20/02/2024.

R E L A T Ó R I O

RECLAMANTE:

LUIZ ARTUR DE OLIVEIRA RIBEIRO

RECLAMADO:

JUÍZO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS DA COMARCA DE CUIABÁ/MT

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Turma:

Trata-se de reclamação, com pedido de antecipação de tutela, proposta por
LUIZ ARTUR DE OLIVEIRA RIBEIRO
com vistas à

suposta preservação da competência
deste eg. Tribunal de Justiça mato-grossense
para fiscalizar o Inquérito Policial n.º

1015725-63.2024.8.11.0042
, instaurado no desiderato de apurar supostas irregularidades na celebração de termos de fomento entre a Secretaria de Agricultura Familiar do Estado de Mato Grosso e Organizações da Sociedade Civil mediante o uso de verbas provenientes de Emendas Parlamentares Impositivas, ao argumento de que
ao Secretário Chefe da Casa Civil incumbe a autorização para instauração do procedimento administrativo que promove o repasse das verbas às respectivas secretarias
, inclusive é ele quem ordena à SEFAZ-MT o pagamento das emendas, “
o que faz dele um ordenador de despesas em conjunto com o ordenador de despesa das unidades orçamentárias (Secretarias de Estado)
” (ID 246323229 – p. 5), razão pela qual
entende que também deveria figurar no polo passivo do referido inquérito, atraindo, desse modo, a competência deste eg. Sodalício
, por ser autoridade com foro especial por prerrogativa de função.

A petição inicial veio instruída com os documentos disponíveis no ID 246332189, ID 246332192, ID 246332197, ID 246345175, ID 246345180 e ID 246359194 e seguintes.

Distribuídos os autos por sorteio, o reclamante ainda juntou os documentos de ID 246540152, ID 246540159, ID 246540160 e ID 246557157.

Na sequência, o feito veio concluso para decisão, oportunidade em que a
tutela de urgência reclamada restou
indeferida
por meio do pronunciamento disponível no ID 247871658, ao que se seguiu a requisição de informações ao d. juízo do NIPO – Núcleo de Inquéritos Policiais da Comarca de Cuiabá/MT, que as prestou mediante o Ofício n. 77/2024-GAB-01, visto no documento digital de ID 249523160.

Não satisfeito, o reclamante atravessou petição nominada “intercorrente”, requerendo
a reconsideração de tudo o que foi pedido na exordial e nesta petição
sic (ID 251071690), e juntou aos autos mais de duas dúzias de cópias de emendas parlamentares, bem como das respectivas solicitações e autorizações para inclusão no orçamento, disponíveis no ID 251071697 e ss., insistindo na suposta demonstração da ocorrência de usurpação de competência deste eg. Tribunal de Justiça, à conta da não inclusão do Secretário Chefe da Casa Civil no rol de investigados, quando, em tese, deveria integrar o polo passivo do inquérito.

Oportunizada vista à d. Procuradoria-Geral de Justiça, sobreveio manifestação sob o ID 253370656, subscrita pelo Subprocurador-Geral de Justiça Jurídico e Institucional e atual Coordenador do NACO em substituição, Dr.
Marcelo Ferra de Carvalho
, em que opina pela
improcedência

da reclamação
ao argumento de que, em relação aos fatos noticiados, não há falar em foro especial por prerrogativa de função, tampouco em usurpação de competência, porquanto a simples menção ao nome de autoridades detentoras de prerrogativa de foro, assim como a existência de informações, até então fluidas e dispersas a seu respeito, são insuficientes para atrair a atribuição do NACO Criminal para oficiar no procedimento e a consequente alteração da competência para o Tribunal de Justiça.

É o relato do essencial.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Turma:

Considerando que se pretende com o presente feito preservar a competência desta eg. Corte de Justiça com lastro na tese de que os ilícitos pelos quais o requerente está sendo investigado também deveriam ser atribuídos à autoridade com foro por prerrogativa de função (CPC, art. 988, I), e encontrando-se os autos minimamente instruídos com documentos, mediante correto endereçamento (CPC, art. 988, §§1º e 2º), não se verificando, ademais, as hipóteses de inadmissibilidade previstas no §5º do art. 988 do CPC; entendo que a presente reclamação
deve ser
admitida
.

A pretensão de deslocar para este eg. Sodalício a competência para fiscalizar o Inquérito Policial n.º 1015725-63.2024.8.11.0042, porém,
não merece prosperar.

Em resumo, defende o reclamante que a celebração de termos de fomento envolve necessariamente a instauração e tramitação de processos administrativos com a participação da Casa Civil e da Secretaria Estadual de Fazenda, através dos seus respectivos Secretários titulares, que deteriam poder decisório para autorizar a contratação, liquidar e promover o pagamento das emendas parlamentares impositivas, logo, a participação do Secretário Chefe da Casa Civil e do Secretário de Estado de Fazenda na consecução dos “
atos administrativos complexos
”

pertinentes à contratação de Organizações da Sociedade Civil por meio de termos de fomento atrairia a competência deste eg. Tribunal de Justiça para o processamento de qualquer inquérito policial que lance suspeitas sobre estas contratações.

Nada obstante, apesar da proatividade em anexar aos autos dezenas de cópias de emendas parlamentares, bem como das respectivas solicitações e autorizações para pagamento no afã de tentar incutir nesta Câmara Julgadora a procedência da tese veiculada, o reclamante não cuidou de esclarecer o que deveras importa para a aferição acerca da existência (ou não) de indícios de envolvimento de autoridade com prerrogativa de foro nos fatos investigados, que é a própria declinação das imputações, na medida em que, tal como destacado na decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela, não juntou aos autos um único documento pertinente ao inquérito policial, inviabilizando a ciência acerca do objeto da investigação e dos sujeitos investigados.

Dito de outro forma, tangenciando o que se concebe no campo da filosofia por “falácia do espantalho”, que consiste, grosso modo, em uma técnica retórica para distorcer um argumento

para torná-lo mais fácil de refutar, o reclamante optou por instruir o feito apenas com documentos que, em tese, privilegiam a sua lógica circular, sem conferir a exata dimensão da matéria a ser discutida, porque sequer foi dado a este Tribunal de Justiça conhecer dos fatos em apuração no inquérito policial cujo processamento o reclamante afirma ser da competência deste Sodalício, cabendo ao d. juízo do Núcleo de Inquéritos Policiais da Comarca de Cuiabá/MT lançar luzes sobre as imputações quando prestou as informações solicitadas.

E, em suma, narra o juízo
a quo
que
LUIZ ARTUR DE OLIVEIRA RIBEIRO
, outrora na qualidade de Secretário de Estado de Agricultura Familiar, supostamente
pode
ter se envolvido em condutas
a priori
enquadradas nos crimes de associação criminosa, peculato e contratação direta ilegal, à conta de irregularidades na celebração de termos de fomento com organizações da sociedade civil, notadamente o PRONATUR – Instituto de Natureza e Turismo, em razão da inobservância, dentre outras exigências, da realização de processo licitatório para aquisição de kits de ferramentas com verbas repassadas àquela Secretaria Estadual por meio de emendas parlamentares individuais impositivas, resultando em um prejuízo aos cofres públicos inicialmente estimado em mais de R$ 28 milhões, fundando-se as suspeitas de ilicitude, precipuamente, no superfaturamento dos valores contratados, na circunstância de que o Diretor do PRONATUR e seu sócio apresentaram considerável elevação de patrimônio no período de vigência dessas avenças, e no fato de que a servidora comissionada da SEAF-MT mantenedora de laços de confiança com o ora reclamante e que permaneceu trabalhando naquele órgão após a exoneração de LUIZ ARTUR e de sua Chefe de Gabinete, é suspeita de ter excluído dolosamente dos sistemas informatizados da Secretaria todas as três pastas de rede compartilhadas de que era a única ainda a possuir acesso, ocultando, assim, informações que, em tese, poderiam vir a constituir prova dos ilícitos.

Nessa conjuntura, ao que parece, o objeto da investigação levada a efeito no bojo do Inquérito Policial n.º 1015725-63.2024.8.11.0042 diz respeito à possíveis ilegalidades na celebração e execução de termos de fomento custeados com recursos oriundos de emendas parlamentares, ou seja, a investigação em questão alcança a execução dos recursos repassados a Organizações da Sociedade Civil (OSCs) por meio de emendas parlamentares às leis orçamentárias anuais, e diferentemente do sustentado pelo reclamante, eventual irregularidade nesse aspecto não é decorrência lógica de ato administrativo de competência do Secretário Chefe da Casa Civil, pertinente ao mero encaminhamento para inclusão no Projeto de Lei Orçamentária Anual – PLOA, das emendas parlamentares impositivas enviadas pelo Poder Legislativo Estadual, após prévia verificação pela SEFAZ-MT da observância aos percentuais da Receita Corrente Líquida realizada no exercício financeiro anterior para a execução da programação resultante das emendas, nos termos da EC n. 82/2018 –, incumbindo à Assembleia Legislativa encaminhar à Casa Civil e à Secretaria de Estado de Fazenda cópia da relação dessas emendas aprovadas na Lei Orçamentária e seus respectivos programas de trabalho para fins de cadastramento no Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças do Estado de Mato Grosso – FIPLAN.

De acordo com as Cartilhas de Elaboração e Execução de Emenda Parlamentar ao Projeto de Lei Orçamentária Anual disponíveis no
site
da SEFAZ-MT, em linhas gerais, o processo de cadastramento e execução das emendas parlamentares abrangerá os seguintes momentos:

1) A indicação pelos parlamentares das emendas de execução obrigatória;

2) A análise da Secretaria de Estado de Fazenda e inclusão no Projeto de Lei Orçamentária Anual;

3) Após a aprovação da LOA o parlamentar autor da proposição deverá encaminhar à Casa Civil as informações detalhadas com a indicação específica do objeto;

4) A Unidade Orçamentária Executora efetua o cadastramento das propostas de execução para análise e identificação de eventuais impedimentos de ordem técnica;

5) Compete a Unidade Orçamentária Executora a comunicação dos impedimentos identificados e realização de eventuais alterações orçamentárias necessárias em decorrência desses impedimentos;

6) As alterações orçamentárias dos recursos de Emendas Parlamentares deverão ser encaminhadas via ofícios para as Unidades Orçamentárias envolvidas nas readequações, e tais ofícios deverão ser anexados nos processos eletrônicos do sistema FIPLAN em conjunto com formulário específico.

Portanto, a partir da aprovação do PLOA, a Secretaria de Estado de Fazenda realiza uma análise das emendas, especialmente no que se refere aos limites e respectivas áreas a serem atendidas, e após a publicação da LOA, promoverá a inclusão no sistema FIPLAN daquelas sancionadas pelo Poder Executivo, disponibilizando-as na programação dos órgãos/entidades executoras. De posse dessas informações, e a partir daquelas outras encaminhadas via ofício pelos parlamentares com a indicação específica do objeto das emendas, as unidades orçamentárias as executarão nos respectivos sistemas (SIGCON/FIPLAN), de acordo com a modalidade de aplicação, isto é, mediante descentralização de recursos ou execução direta.

Com efeito, para execução das emendas parlamentares, o fluxo de trabalho apresenta diferenciação em função da modalidade de aplicação adotada, pois, em se tratando de convênios, termos de colaboração ou termos de fomento – como parece ser a hipótese em exame, a celebração dependerá do atendimento aos requisitos exigidos pela Lei Federal n.º 13.019/2014 [Marco Regulatório das OSCs], e pelas Instruções Normativas Conjuntas SEPLAG/SEFAZ/CGE.

Sucede que, nestes casos em que os recursos orçamentários decorrem de “emendas parlamentares às leis orçamentárias anuais”, na esteira do art. 29 e do §4º do art. 32 da Lei Federal n. 13.019/2014, embora o chamamento público não se revele como procedimento prévio e cogente para a celebração de termos de fomento e termos de colaboração, não se afastam as demais exigências e condições previstas na lei para fins de celebração, execução e fiscalização da parceria caso a emenda parlamentar à lei orçamentária não identifique nominalmente a organização da sociedade civil beneficiária do recurso, de maneira que os óbices técnicos porventura identificados para formalização da avença,
verbi gratia
, continuarão oponíveis pela Administração Pública, na esteira, inclusive, do que dispõe o §12 do art. 166 da Constituição Federal.

E ao que indicam as informações prestadas pelo juízo do NIPO, pois, repita-se, o reclamante não zelou em anexar aos autos um único documento do inquérito policial cuja competência para fiscalização pretende ver deslocada para este Tribunal de Justiça; a investigação objeto do IP n.º 1015725-63.2024.8.11.0042 está lastreada em supostas irregularidades constatadas nessa fase final de aplicação do recurso, de competência da SEAF-MT enquanto unidade orçamentária executora.

A propósito, para que unidades orçamentárias executoras como a SEAF-MT, outrora sob a direção do reclamante, possam dispor dos recursos públicos oriundos de emendas parlamentares impositivas, é necessário que essas emendas sejam incluídas no Plano de Trabalho Anual e, posteriormente, na Lei Orçamentária Anual, e como é da competência da Casa Civil encaminhar o PLOA ao Poder Legislativo, bem assim, providenciar a sanção e publicar a LOA aprovada pelo Poder Legislativo, acaba que ao Secretário Chefe incumbe subscrever as autorizações de repasse de recursos, tais quais aquelas anexadas, por exemplo, sob o ID 251071697, porém, não tem qualquer ingerência sobre o gasto desses recursos, tanto que sua autorização se limita a colocar à disposição do órgão de destino a importância discriminada.

Diferentemente, pois, do sustentado pelo reclamante, o Secretário Chefe da Casa Civil não age na qualidade de ordenador de despesas, que é a autoridade competente de cujos atos resultam disposição patrimonial para o Erário mediante emissão de empenho, autorização de pagamento, suprimento ou dispêndio de recursos públicos; isso porque as atribuições típicas do ordenador de despesas dizem respeito aos chamados atos administrativos onerosos, aqueles que fazem com que a Administração realize gastos custeados com recursos públicos, ou seja, o ordenador de despesas é o agente público que autoriza a utilização de valores financeiros, à conta dos cofres públicos, com a finalidade de entregar um bem ou serviço público à sociedade.

De outro lado, cediço que as emendas parlamentares são um instrumento para alocar recursos no orçamento anual, e quando o Secretário Chefe da Casa Civil insere uma emenda parlamentar no PLOA ou encaminha à SEFAZ-MT a ordem para disponibilização no sistema FIPLAN para repasse à unidade orçamentária executora dos valores correspondentes às emendas parlamentares já sancionadas na LOA, ele não age na condição de ordenador de despesa, porque não está autorizando nenhum dispêndio de recursos públicos, mas o mero repasse ao órgão que irá fazê-lo.

Salvo melhor juízo, se procedente o raciocínio
nonsense
do reclamante de que o Secretário Chefe da Casa Civil deve integrar o rol de investigados porque partiria dele o início do procedimento de liberação dos recursos oriundos de emendas particulares, estar-se-ia a acolher premissa de todo equivocada, porque o
standard
da ilegalidade em verdade, na lógica do reclamante, seria a própria elaboração da emenda pelo Deputado Estadual, afinal, a apresentação de emendas parlamentares é uma oportunidade para os representantes eleitos influenciar na alocação de recursos públicos – o que importaria na sua integração ao rol de investigados, o que ofende sobremodo o princípio da intranscendência da pena [CF/88, art. 5º, XLV], também conhecido pela doutrina como princípio da pessoalidade ou personalização ou incontagiabilidade, segundo o qual não se pode extrapolar os efeitos penais da condenação a terceiros não envolvidos com a conduta delituosa.

A propósito, “
o

Plenário do Supremo Tribunal Federal uniformizou o entendimento no sentido de que o Estado só pode sofrer restrições nos cadastros de devedores da União por atos praticados pelo Executivo.
Em consequência, atos do Legislativo, Judiciário, Ministério Público, Tribunal de Contas e dos entes da Administração Pública indireta (como as autarquias e as empresas públicas) não podem gerar sanções da União contra o Estado, diante da ausência de ingerência direta do Executivo sobre eles
.” (ACO 1.612-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 13/2/2015).

E na hipótese em exame, à míngua de documentos oriundos do inquérito que deveriam ter sido anexados pelo reclamante como prova pré-constituída –, das informações do juízo do NIPO não se extrai qualquer indício de ato ilícito que, imputado à autoridade com prerrogativa de foro perante este eg. Sodalício estadual, pudesse atribuir-lhe a condição de investigada e, dessa forma, ensejar a competência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso para fiscalizar o Inquérito Policial n.º 1015725-63.2024.8.11.0042, sequer uma insinuação de eventual direcionamento por parte do Secretário Chefe da Casa Civil da entidade que deveria ser beneficiada pelos termos de fomento, ao revés, a única justificativa apontada pelo próprio autor da reclamação é a circunstância de o referido Secretário de Estado, no exercício de suas atribuições, ter determinado que recursos públicos oriundos de emendas parlamentares impositivas fossem incluídos no orçamento e liberados à unidade orçamentária executora outrora sob a direção do reclamante.

Data máxima vênia
, mais do que incursionar em premissa desacertada, acolher a tese do reclamante implicaria em indevida responsabilização objetiva e generalizada, a qual é rechaçada pelo Direito Penal brasileiro e independe da existência de dolo na conduta, que não se perfaz sem o elemento volitivo, consistente na vontade de se apropriar ou de desviar recurso público para fim diverso do que se destina e com vistas a obter proveito próprio ou alheio, ou seja, com intenção de causar dano à Administração, e também prejuízo ao erário.

Aliás, esse axioma de inadmissibilidade da responsabilidade penal objetiva serve, inclusive, para o reclamante, e entendo que seja sobre ele que a defesa deve porventura se pautar, e não sobre o alargamento do espectro de sujeitos investigados a fim de diluir fortuita responsabilização, mesmo porque incumbe à Polícia Judiciária Civil e ao Ministério Público a análise dos elementos fáticos e jurídicos conducentes ou não ao embasamento de uma investigação, não cabendo a este eg. Tribunal de Justiça, diante da indignação de um dos investigados, dizer aos órgãos da persecução criminal quem deve ser indigitado como autor ou partícipe dos crimes em apuração, mormente quando não há indicativos concretos do envolvimento de autoridades com prerrogativa de foro nos ilícitos investigados.

Consoante decidido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do AgRg no Habeas Corpus n. 820.933/TO, sob a relatoria do Exmo. Min. Reynaldo Soares da Fonseca [julgado em sessão virtual de 20/02/2024 a 26/02/2024 e publicado no DJe em 28/02/2024], a simples menção à possibilidade de envolvimento de autoridades com foro especial não é suficiente para remeter os autos ao Tribunal, ou seja, não basta a simples menção a uma autoridade detentora de foro por prerrogativa de função, durante a fase inicial das investigações criminais, para atrair a competência do respectivo Sodalício.

Nada obstante já encontrasse previsão na legislação anterior, a reclamação adquiriu especial relevo no atual Código de Processo Civil, enquanto meio assecuratório da observância da jurisprudência vinculante dos Tribunais Superiores e no afã da criação de um sistema de precedentes no processo civil brasileiro. Nesse sentido, o novo diploma processual sistematizou a disciplina jurídica da reclamação e ampliou em alguma medida seu âmbito de aplicação, passando a prever, além das hipóteses diretamente depreendidas do texto constitucional (art. 988, I, II e III), o cabimento da reclamação para racionalização e diminuição da litigiosidade em massa por meio da criação do microssistema de julgamento de casos repetitivos (artigo 988, IV); porém, não alterou a natureza eminentemente excepcional do instituto.

À luz destas premissas, em se constituindo a reclamação em via processual de cognição estreita, destinada a finalidades específicas, inexistindo nos autos indicativos concretos de que esta eg. Corte de Justiça teve sua esfera de atuação invadida por órgão jurisdicional inferior, não há falar em usurpação de competência.

CONCLUSÃO

Com base em todas essas considerações, sem maiores delongas,
JULGO IMPROCEDENTE
a reclamação proposta por
LUIZ ARTUR DE OLIVEIRA RIBEIRO
com vistas à suposta preservação da competência deste eg. Tribunal de Justiça para fiscalizar o Inquérito Policial n.º 1015725-63.2024.8.11.0042.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/12/2024